Tribunal: CARF
Processo: 18470.726094/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.726094/2012-11
ACÓRDÃO
1001-003.654 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAPUPEMA PARTICIPAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 11 de novembro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.654 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726094/2012-11
2
RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de
Compensação
(Per/DComp)
nos
18668.68723.311007.1.3.02-8005,
29900.83884.120808.1.3.02-3056 e 29813.72503.200409.1.3.02-0405, respectivamente em
31.10.2007, 12.08.2008 e 20.04.2009, e-fls. 02-14, utilizando-se do crédito relativo ao saldo
negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor total de R$142.852,51 dos
primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres do ano-calendário de 2002, apurado pelo regime
de lucro presumido, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 16-20:
Inicialmente, convém destacar que a compensação é forma de extinção do crédito
tributário, prevista no inciso II do art. 156 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional – CTN). Entretanto, para a efetivação da compensação, é necessário que
o crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública esteja dotado de liquidez e
certeza.
É a exigência contida no caput do art. 170 do mesmo diploma legal [...].
Com relação à apuração de possível Saldo Negativo de IRPJ ou de CSLL, assim
dispõem os arts. 2o e 28 da Lei no 9.430/1996 [...]
De plano, de acordo com a legislação acima transcrita, resta claro que a apuração
de possível Saldo Negativo de IRPJ ou de CSLL ocorre, apenas e tão-somente, no
caso de o contribuinte apresentar a Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) na forma do Lucro Real.
Ora, no caso em tela, o contribuinte apresentou, na realidade, para o exercício de
2003, ano-calendário de 2002, segundo consulta ao Sistema IRPJ de fl. 15, a DIPJ
na forma do Lucro Presumido – como, aliás, informado na DCOMP no
29813.72503.200409.1.3.02-0405; e de forma diversa do que declarado nas
DCOMP nos 18668.68723.311007.1.3.02-8005 e 29900.83884.120808.1.3.02-3056
(Lucro Real), não havendo, portanto, Saldo Negativo algum a ser apurado. [...]
Diante do exposto e de tudo o mais que do processo consta, proponho o NÃO
RECONHECIMENTO do direito creditório, relativo ao SALDO NEGATIVO DE
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) do exercício de 2003, ano-calendário
de 2002, e, em consequência, a NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações
efetivadas por meio das Declarações de Compensação (DCOMP) relacionadas na
TABELA I, extratos às fls. 02/14.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/SPO/SP no 16-86.396, de 15.03.2019, e-fls. 192-197:
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.654 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726094/2012-11
3
LUCRO PRESUMIDO. APURAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE SALDO NEGATIVO.
POSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos
que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, pode utilizar tais
valores para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
IRRF. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
LUCRO PRESUMIDO. APURAÇÃO TRIMESTRAL. SALDO NEGATIVO CALCULADO
TRIMESTRALMENTE.
Tendo em vista que no regime de tributação pelo Lucro Presumido o período de
apuração é trimestral, o saldo negativo deve ser calculado trimestralmente.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei; no caso, o crédito pleiteado é inexistente. [...]
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 23.04.2019, e-fl. 338, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 17.04.2019, e-fls. 204-217, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. DO DIREITO.
3.1. DA MANIFESTA ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO DESPACHO
DECISÓRIO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DA VINCULAÇÃO DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS AOS SEUS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE
SALDO NEGATIVO POR EMPRESAS OPTANTES PELO LUCRO PRESUMIDO
EXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELA DRJ.
Conforme já adiantado acima, o único fundamento mencionado no despacho
decisório para indeferir o reconhecimento do crédito pleiteado no processo em
referência é o de que, supostamente, as empresas optantes pelo lucro presumido
não poderiam apurar, no período, saldo negativo.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.654 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726094/2012-11
4
Todavia, conforme expressa disposição do art. 10 da Instrução Normativa no
600/2005, vigente à época da apuração do crédito em análise, empresas optantes
pelo lucro presumido tinham sim direito de apurar saldo negativo. [...]
Evidente, portanto, que o único fundamento apontado pela Autoridade Fiscal
para não homologar os pedidos de compensação em exame foi expressamente
afastado pela DRJ.
Nesta toada, destaca-se que a própria DRJ confirmou a ocorrência das retenções
na fonte que originaram o crédito em análise, no valor de R$140.816,70. [...]
Assim sendo, após a quitação do débito consubstanciado no PER/DCOMP no
18668.68723.311007.1.3.02-8005, no Programa Especial de Regularização
Tributária (doc. no 2 03, cit.), não haveria nenhum outro fundamento para a não
homologação dos pedidos de compensação em lume, já que suficiente o saldo
creditório reconhecido.
Não obstante, na tentativa de manter a exação, a i. Delegacia de Julgamento
simplesmente criou um novo suposto empecilho ao aproveitamento do crédito
pela Recorrente, alterando o fundamento do despacho decisório, nos seguintes
termos:
O montante de rendimento bruto declarado na DIPJ supera o total de
rendimentos em DIRF, portanto havendo indícios de que os rendimentos que
sofreram retenção foram ofertados à tributação e por isso deverão compor o
saldo negativo de IRPJ do período.
(...) Observa-se que o imposto retido em cada trimestre é inferior ao valor de IRPJ
devido, portanto não há saldo negativo em nenhum trimestre.
Conforme será comprovado nos tópicos seguintes, esse fundamento do Acórdão
recorrido também não deve prosperar. Os débitos "supostamente" em aberto na
DIPJ já foram extintos pelos pedidos de compensação indicados no doc. no 04, cit.,
expressamente homologados, de modo que não podem servir de entrave para a
utilização do crédito de saldo negativo aqui pleiteado.
Contudo, mesmo se assim não fosse, é evidente a impossibilidade de alteração do
critério jurídico do despacho decisório em análise pela DRJ, uma vez que os atos
administrativos são vinculados aos motivos que serviram de suporte à sua criação,
nos termos do 2o, da Lei no 9.784/1999 [...].
Na hipótese específica dos autos, reconhecida a possibilidade de apuração de
saldo negativo pela Recorrente no período em análise, único fundamento
indicado no despacho decisório, há de se reconhecer a existência e suficiência do
crédito de saldo negativo apurado e, consequentemente, devem ser homologados
os pedidos de compensação objeto do presente PTA.
3.2. OS DÉBITOS DA DIPJ/2003 INDICADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
AFETAM O CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO APURADO PELA RECORRENTE NO
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.654 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726094/2012-11
5
PERÍODO.
TAIS
DÉBITOS
FORAM
EXTINTOS
PELA
COMPENSAÇÕES
JÁ
HOMOLOGADAS PELA RECEITA FEDERAL.
Mesmo que se admita a alteração do fundamento do despacho decisório em
análise, o que se admite apenas por argumentar, é de se destacar a inexistência
dos débitos indicados pela Autoridade Julgadora como contraponto para afastar a
suficiência, liquidez e certeza dos créditos de saldo negativo do período analisado.
Explica-se:
De acordo com o Acórdão recorrido, a Recorrente não teria apurado saldo
negativo no ano-calendário de 2002 (exercício de 2003), porque os valores retidos
na fonte a título de Imposto de Renda não seriam suficientes para a quitação de
todos os débitos declarados na DIPJ transmitida no período. [...]
Contudo, todos os débitos declarados na DIPJ do período, acima discriminados,
foram quitados por meio de compensações já EXPRESSAMENTE homologadas pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil, nos autos dos PTAs n2
13706.000.487/2001-14 e 15374-723.934/2009-99, analisados em conjunto (doc.
n° 04, cit.). [...]
IRPJ referente às competências do 1o, 2o e 3o trimestres de 2002 foram objeto
dos pedidos de compensação manuais constantes dos autos do PTA no
13706.000.487/2001-14, conforme expressamente mencionado na decisão anexa
(doc. no 04, cit.):

2089
1° TRI 02
66.436,47
AC 1998
2089
2° TRI 02
80.710,12
AC 1998
2089
3° TRI 02
118.877,79
AC 1998

O débito de IRPJ referente à competência do 4o trimestre de 2002, por sua vez, foi
objeto de compensação por meio do PER/DCOMP no 02416.43248.091204.1.7.02-
4807 (doc. no 06), constante dos autos do PTA no 15374-723.934/2009-99,
também expressamente homologado por meio da referida decisão: [...]
E mais, ressalta-se que mesmo se as mencionadas compensações não tivessem
sido expressamente homologadas, os débitos em análise foram constituídos há,
no mínimo, 10 anos. Deste modo, caso inexistisse pagamento/compensação, os
débitos em análise seriam declarados e não pagos, sendo obrigatório o
reconhecimento da sua extinção, em função do decurso do prescricional de 05
(cinco) anos, nos termos do art. 174 do CTN.
Ante ao exposto, uma vez demonstrada a inexistência dos débitos apontados no
acórdão em análise, há de se reconhecer a liquidez e disponibilidade do saldo
negativo apurado, uma vez que a sua existência já foi atestada pelo próprio
Acórdão recorrido, que, em consulta ao sistema DIRF da Receita Federal,
confirmou as retenções em fonte no valor de R$140.816,70.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.654 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726094/2012-11
6
Por conseguinte, deve-se reconhecer a suficiência do saldo negativo reconhecido
(R$140.816,70) para a compensação dos débitos consubstanciados nos
PER/DCOMPs
nos
29813.72503.200409.1.3.02-0405
e
29900.83884.120808.1.3.02- 3056, ainda em discussão, conforme demonstrado
na planilha anexa (doc. no 07). [...]
3.3.
SUBSIDIARIAMENTE:
DA
NECESSIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DA
DUPLICIDADE DOS DÉBITOS CONSUBSTANCIADOS NOS PER/DCOMPS No
29813.7503.200409.1.3.02-0405,
AINDA
PENDENTE
DE
ANÁLISE,
E
No
18668.68723.311007.1.3.02-8005, JÁ QUITADO À VISTA NO PERT.
Por fim, na absurda hipótese de não serem acolhidos nenhum dos fundamentos
expostos acima, é de se reconhecer a duplicidade do débito de CSLL objeto do
PER/DCOMP no 29813.7503.200409.1.3.02-0405, ainda discussão nos presentes
autos, que é exatamente o mesmo consubstanciado no PER/DCOMP no
18668.68723.311007.1.3.02-8005, já quitado, à vista, no Pert (doc. no 03, cit.). [...]
Para que não restem dúvidas, é de ver DIPJ referente ao ano-calendário de 2007
transmitida pela Recorrente (doc. no 05, cit.), que confirma que a existência de
um único débito de CSLL, no valor de R$83.651,47, referente ao 32 trimestre de
2007.
Pelo exposto, na absurda hipótese de serem desconsiderados todos os demais
pontos expostos ao longo da presente peça recursal, deve ser afastado o débito
de CSLL, referente ao 3o trimestre/2007, ainda em análise nos presentes autos,
uma vez que se trata de exatamente mesmo débito já quitado pela Recorrente no
Pert (doc. no 03, cit.).
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DOS PEDIDOS.
Ante ao exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário,
para que seja reformado o Acórdão em referência, de modo que:
Deve-se reconhecer que a DRJ alterou o fundamento jurídico do ato
administrativo impugnado, dissociando-o dos motivos que serviram de suporte à
sua criação. Isso porque, o único fundamento do referido ato para "não
homologação" dos pedidos de compensação era a impossibilidade de optantes do
lucro presumido apurarem saldo negativo de IRPJ e CSLL. Porém, ao analisar a
Manifestação de Inconformidade, apesar de reconhecer o equívoco do despacho
decisório e em vez de simplesmente afastá-lo, a DRJ criou um novo suposto
empecilho ao aproveitamento do crédito pela Recorrente, alterando o
fundamento do ato administrativo impugnado;
(ii) Tendo a DRJ atestado ser possível a apuração de créditos de saldo negativo por
pessoa jurídica optante pelo lucro presumido, nos termos do art. 10 da IN no
600/2005; bem como tendo a DRJ ressaltado, após consulta ao sistema DIRF, a
existência de imposto retido no total de R$140.816,70, há de se reconhecer a
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.654 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726094/2012-11
7
existência do crédito de saldo negativo apurado e, consequentemente, devem ser
homologados os pedidos de compensação objeto do presente PTA;
(iii) Mesmo que se admitisse a alteração do fundamento jurídico do ato
administrativo no presente caso, deve-se reconhecer a improcedência do
argumento trazido pela DRJ, uma vez que: (a) os débitos declarados pela
Recorrente na sua DIPJ/2003 (ano-calendário de 2002) foram extintos por meio
de compensações expressamente homologadas nos autos dos PTAs nos
13706.000.487/2001-14 e 15374-723.934/2009-99 (doc. no 04, cit.), e (b) ainda
que não o fossem, é evidente o decurso do prazo prescricional da Fazenda
Nacional para a cobrança destes débitos, que seriam, supostamente, declarados e
não pagos há mais de 10 anos;
(iv) Ultrapassados os pontos acima, é inquestionável a existência de saldo
negativo no período suficiente para a quitação dos débitos em discussão. Assim,
deve-se reformar o Acórdão recorrido para declarar a suficiência do saldo
negativo já reconhecido pela DRJ (R$140.816,70) para a compensação dos débitos
consubstanciados nos PER/DCOMPs nos 29813.72503.200409.1.3.02-0405 e
29900.83884.120808.1.3.02-3056, ainda em discussão, conforme demonstrado na
planilha anexa (doc. No 07, cit.);
(v) Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a existência do saldo negativo em
análise, ou seja, alegada a sua insuficiência para os pedidos de compensação
acima, o que se admite apenas por argumentar, requer seja afastado o débito
objeto do PER/DCOMP no 29813.7503.200409.1.3.02-0405, referente à CSLL, do
3o trimestre/2007, já que se encontra em duplicidade com aquele já quitado no
Pert (vide docs. nos 03 e 05, cit.).
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.415, de 06.07.2023, e-fls. 345-353
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
proferida a Informação no 4/2024-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, e-fls. 366-373, da qual a
Recorrente foi notificada, e-fl. 391.
A Recorrente apresenta a peça de defesa de e-fls. 375-384. Relativamente aos
fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. DA IMPROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO No 4/2024-
RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA.
3.1. Da correta definição do crédito pleiteado. Necessidade de observância da
verdade-material.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.654 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726094/2012-11
8
A Autoridade Fiscal não nega a existência do crédito aqui pleiteado, porém,
distancia-se dos limites da diligência determinada e tenta, mais uma vez, inovar a
fundamentação do despacho decisório, para tentar a utilização do crédito já
comprovado.
Argumenta a Autoridade Fiscal que a Manifestante não teria direito ao crédito
pleiteado uma vez que “solicita, de fato, o valor total das retenções na fonte e
informa este valor na DCOMP”, contudo, “não há previsão legal para a restituição
das retenções na fonte” (e-fl. 366).
Chega a essa equivocada conclusão com base no fato de que o contribuinte, por
um equívoco, indicou no PER/DCOMP no campo “período de apuração” como
anual, enquanto o correto seria período de apuração trimestral, tal como indicado
na sua DIPJ, [...].
Todavia, o mencionado equívoco se trata de um mero no preenchimento da
declaração, que não impossibilita a análise do direito creditório, devendo-se
resguardar a verdade material. Nesse sentido, são reiteradas as decisões deste E.
Conselho, em situações semelhantes à em análise. [...]
Ainda que assim não o fosse, do mesmo modo que houve inovação pela DRJ nos
fundamentos que justificaram a não homologação do pedido de compensação em
análise, a Autoridade Fiscal também inovou nos fundamentos do despacho
decisório
proferido nos presentes autos.
Contudo, é evidente a impossibilidade de alteração do critério jurídico do
despacho decisório em análise. Isso, porque os atos administrativos são
vinculados aos motivos que serviram de suporte à sua criação, nos termos do 2o,
da Lei no 9.784/199914, e a fundamentação do ato administrativo, como é o caso
do despacho decisório, integra-se à sua validade, [...].
Deste modo, afastada a validade do fundamento que embasa o despacho
decisório, por consequência lógica, há de ser reconhecida a sua improcedência,
sendo indevida qualquer tentativa da Autoridade Julgadora de tentar “salvar” o
lançamento tributário ou o despacho decisório, nesse caso.
3.2. Da existência de saldo negativo. Os débitos da DIPJ/2003 extintos por
compensações já homologadas pela RFB (e-fls. 264 a 271). Fato desconsiderado
nas conclusões da Informação no 04/2024 em análise.
Como já indicado nos presentes autos e reconhecido pela própria Autoridade
Fiscal (e-fl. 369), em consulta ao sistema DIRF foi confirmada a ocorrência das
retenções na fonte que originaram o crédito em análise, no valor de R$140.816,70
[...].
Além disso, foi confirmado que esses rendimentos que sofreram a retenção foram
submetidos à tributação, de modo que devem compor o saldo negativo do
período (e-fl. 198): [...].
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.654 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726094/2012-11
9
Contudo, ao apurar suposto saldo a pagar de IRPJ com base nas informações da
DIPJ, a Autoridade Fiscal, assim como a DRJ, desconsiderou que os débitos de IRPJ
em aberto na DIPJ/2003 já foram extintos por compensações expressamente
homologadas nos autos dos PTAs no 13706.000.487/2001-14 e 15374-
723.934/2009-99 (e-fls. 264 a 271).
Destaca-se que a existência destas compensações homologadas, inclusive, foi
reconhecida nos documentos por ela juntado aos autos. Veja-se novamente (e-fl.
361):
“débitos da DIPJ foram compensados com saldos negativos próprios de períodos
anteriores homologação tácita e já homologados”.
Deste modo, diferentemente do exposto pela Autoridade Fiscal nas informações
ora impugnadas, os débitos da DIPJ/2003, já extintos por compensação
homologada, não podem servir de entrave para a utilização do crédito de saldo
negativo aqui pleiteado, sendo manifestamente equivocada a sua conclusão.
Relembra-se que o saldo negativo ora analisado é originário do ano-calendário
2002, em que os sistemas não eram informatizados como hoje em dia, de modo
que a confirmação dos valores efetivamente retido pelas fontes pagadoras não
ocorria com a facilidade atual.
Some-se a isso o fato de que o prazo para pagamento doo IRPJ/CSLL trimestral se
encerra no último dia útil do mês subsequente ao encerramento do trimestre,
enquanto o prazo para entrega da DIRF pelas fontes pagadoras é anual, até o
último dia de fevereiro do ano subsequente. Assim sendo, em alguns casos, não
era possível aguardar a confirmação dos valores retidos pelas fontes pagadoras,
sendo necessária a quitação do saldo de IRPJ/CSLL a pagar antes da confirmação,
o que justifica a compensação dos débitos apurados no período pela
Manifestante.
Nesse sentido, destaca-se que o CARF já se posicionou, de forma vinculante, sobre
a possibilidade de valores compensados comporem o saldo negativo do período
(Súmula no 177 CARF).
Ante ao exposto, uma vez demonstrada a inexistência dos débitos na DIPJ/2003,
apontados como impedimento à compensação em análise, há de se reconhecer a
liquidez e disponibilidade do saldo negativo apurado.
Por conseguinte, deve-se reconhecer a suficiência do saldo negativo reconhecido
(R$140.816,70) para a compensação dos débitos consubstanciados nos
PER/DCOMPs
nos
29813.72503.200409.1.3.02-0405
e
29900.83884.120808.1.3.02-3056, ainda em discussão, conforme demonstrado na
planilha anexa (e-fls. 335 a 338). [...]
3.3. Necessidade de reconhecimento da duplicidade do débito de CSLL (3oT/2007)
consubstanciado no PER/II) COMP no 29813.7503.200409.1.3.02-0405, ainda
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.654 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726094/2012-11
10
pendente de análise, com aquele consubstanciado no PER/II) COMP no
18668.68723.311007.1.3.02-8005, já quitado à vista no Pert.
Por fim, deve-se reconhecer a duplicidade do PER/DCOMP no
29813.7503.200409.1.3.02-0405, ainda discussão nos presentes autos, que, por
erro, foi
transmitido em duplicidade, com exatamente as mesmas informações do
PER/DCOMP no 18668.68723.311007.1.3.02-8005, já quitado, à vista, no Pert (e-
fls. 261 a 263).
O erro na transmissão em duplicidade dos PER/DCOMPs fica evidente na medida
em que os dois foram transmitidos para a compensação de débito de CSLL,
referente ao 3o Trimestre/2007, com saldo negativo referente ao ano-calendário
2002. [...]
Não deve prevalecer o entendimento da Autoridade Fiscal no sentido de que a
ausência de indicação de débito em DCTF impede o reconhecimento da
duplicidade do débito. Isso, porque, como reconhecido pela própria Autoridade
Fiscal, na “DIPJ consta apenas um débito no valor de R$83.551,47” (e-fl. 371).
Ademais, a Autoridade Fiscal não indicou nenhum indício de que haveria outro
débito no mesmo valor em relação ao mesmo período de apuração em análise, a
não ser a duplicidade dos PER DCOMPs.
Demonstrada a duplicidade nos PER DCOMPs, que compensaram o mesmo
débito, com o mesmo crédito, é devido o cancelamento da exigência, como já
decidido em situações semelhantes à em análise no âmbito deste E. Carf. [...]
Pelo exposto, na absurda hipótese de serem desconsiderados todos os demais
pontos expostos acima, deve ser afastado o débito de CSLL, referente ao 3o
trimestre/2007, ainda em análise nos presentes autos, objeto do PER no
29813.7503.200409.1.3.02-0405, uma vez que se trata de exatamente mesmo
débito já quitado pela Manifestante no Pert (e-fls. 261 a 263).
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. DOS PEDIDOS.
Ante ao exposto, ratifica-se a integralidade das razões do Recurso Voluntário
interposto, complementadas pelas razões da presente manifestação, de modo
que requer seja conhecido e provido o Recurso Voluntário nos seus exatos
termos.
É o Relatório.

Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.654 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726094/2012-11
11
VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.654 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726094/2012-11
12
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.654 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726094/2012-11
13
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário apurado de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.654 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726094/2012-11
14
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de investimento
financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao regime de tributação
em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual à alíquota incidente de 20% (vinte por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da
semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Verifica-se que os dados presumidamente errados não podem ser considerados de
plano, pois os elementos de prova produzidos no processo não evidenciam de forma categórica a
liquidez e da certeza do direito creditório pleiteado (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional
e 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que nos estritos termos
legais este entendimento está de acordo com o princípio da legalidade a que o agente público está
vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de julho de 2015). Ademais, não há impedimento que se baixe em diligência para que se
averigue o erro de fato na DCTF original, retificada ou não, depois de apresentado o Per/DComp
em que se utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado, conforme orientações do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015.
Os efeitos do acatamento do argumento recursal de que ocorreu a falta de
comprovação do erro material impõe a análise dos fatos, uma vez que se destina a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou
o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o início de prova relativo ao conjunto
probatório produzido nos autos referente ao mérito do pedido, em conformidade com a
escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.654 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726094/2012-11
15
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
A Recorrente afirma que estão corretas “a ocorrência das retenções na fonte que
originaram o crédito em análise, no valor de R$140.816,70”.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/SPO/SP no 16-86.396, de 15.03.2019,
e-fls. 192-197:
Percebe-se da análise da documentação juntada pela manifestante que só foi
apresentado comprovante de rendimentos e retenção na fonte do Banco Real em
relação ao trimestre julho/setembro/2002 (fl. 77), no valor de R$ 1.742,89 de
IRRF. Outros documentos apresentados foram extratos (fls. 78 a 80), os quais não
são documentos hábeis a comprovar o direito pleiteado, como narrado no item
anterior. O valor a considerar-se, portanto, será o constante no sistema DIRF: R$
3.518,49 de retenção do Banco Real e R$ 600,89 de retenção do DRESDNER ASSET
MANAGEMENT BRASIL S A D T V M., que somados aos demais valores disponíveis
no sistema DIRF totalizam R$ 140.816,70. [...]
O montante de rendimento bruto declarado na DIPJ supera o total de
rendimentos em DIRF, portanto havendo indícios de que os rendimentos que
sofreram retenção foram ofertados à tributação e por isso deverão compor o
saldo negativo de IRPJ do período. [...]
Considerando que um dos princípios que regem o processo administrativo fiscal é
o da verdade material, há que se analisar se a contribuinte teria, de fato, apurado
saldo negativo de IRPJ no ano calendário de 2002 (e em que montante),
independentemente de eventuais erros de fato no preenchimento dos
PER/DCOMPs.
Tendo em vista que no regime de tributação pelo Lucro Presumido o período de
apuração é trimestral, o saldo negativo deve ser calculado trimestralmente. [...]
Anote-se, todavia, que o PER/DCOMP informou incorretamente o período de
apuração como sendo anual (exercício 2003), conforme a tela abaixo, o que não
impedirá o presente cálculo, uma vez que, como se demonstrará, tal erro não
modificará o resultado. [...]
No entanto, as informações relativas às deduções do tributo (retenções na fonte)
precisam ser confirmadas, para se validar a apuração do saldo negativo de IRPJ.
As retenções na fonte confirmadas possuem a seguinte distribuição conforme o
período de apuração:

Trimestre
Rendimento Tributável
Imposto Retido
1o
91.437,97
18.287,53
2o
72.393,18
14.478,57
3o
272.131,95
54.426,23
4o
268.122,61
53.624,37
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.654 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726094/2012-11
16
Total Global
704.085,71
140.816,70

Observa-se que o imposto retido em cada trimestre é inferior ao valor de IRPJ
devido, portanto não há saldo negativo em nenhum trimestre.
Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência. Consta na Informação no
4/2024-
RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, e-fls. 366-373, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de
plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e §
12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023):
Do Crédito
3. O contribuinte preencheu as declarações solicitando crédito (DCOMP
18668.68723.311007.1.3.02-8005) de saldo negativo de IRPJ do ano calendário
2002, exercício 2003, no valor de R$ 142.852,51: [...]
4. Entretanto, pela leitura na Manifestação de Inconformidade (fl. 29), fica claro
que o interessado solicita, de fato, o valor total de retenções na fonte e informa
este valor na DCOMP. Ele não pleiteia saldo negativo, pois este não se confunde
com retenções na fonte: [...].
5. Não há previsão legal para restituição de retenções na fonte.
6. O imposto retido na fonte (IRRF) é antecipação do Imposto de Renda devido e
somente pode ser deduzido na apuração anual ou trimestral deste imposto, que,
no caso de pessoa jurídica optante pelo Lucro Presumido (trimestral), ocorre em
31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro conforme art. 1o da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
7. Na DIPJ, o interessado informou a apuração trimestral (Lucro Presumido) e
confessou da mesma maneira em DCTF:(fl. 358) [...].
8. Vejamos o que diz a Lei 9430/1996 e IN 600/2005 (atual art. 19 da IN RFB
2055/2021): [...].
9. Pela legislação exposta, a pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido
ou arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior de IRPJ/CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição
poderá utilizar o valor retido somente na dedução do IRPJ/CSLL devidos ao final
do período de apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
10. Na hipótese de haver a comprovação das retenções na fonte e do
oferecimento à tributação das receitas correspondentes na DIPJ/ECF, o IRRF
poderá ser deduzido na apuração do IRPJ. Se, após a dedução das retenções na
fonte, houver saldo negativo, este sim, é passível de restituição:
IN SRF 600/2005 [...].
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.654 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726094/2012-11
17
11. Tendo em vista a ausência de previsão legal, não há, no programa Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), a opção de restituição de crédito de “IRRF sobre aplicações
financeiras”. Deste modo, o pedido de Restituição, inclusive, deve ser
sumariamente indeferido nos moldes ao art. 161 da IN RFB 2055/2021:
“Art. 161. A compensação será considerada não declarada e o pedido de
restituição, o pedido de reembolso ou o pedido de ressarcimento será
sumariamente indeferido, caso a impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP decorra de restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto
na legislação tributária.”
12. Então, a decisão inicial (fl. 16 a 20) não reconheceu o crédito exatamente pelo
fato da divergência entre a apuração do imposto na DIPJ e na DCOMP. Da mesma
maneira, entendeu a DRJ. Apesar de reconhecer que há previsão legal de
apuração de saldo negativo quando do Lucro Presumido, entendeu que a
divergência entre as declarações, DIPJ e DCOMP, impede o reconhecimento do
crédito [...].
13. O interessado alega que houve erro de fato no preenchimento da DIPJ e das
DCOMPS.
14. Se a apuração do imposto é trimestral (Lucro Presumido), como pode o
interessado ter solicitado crédito de Lucro Real anual na DCOMP? Mais uma vez,
conclui-se que o contribuinte pleiteou um total de retenções na fonte, e não saldo
negativo. Se o interesse fosse solicitar saldos negativos dos quatro trimestres, ele
deveria ter, então, entregue quatro DCOMPs, cada uma com o crédito de um
trimestre apenas. Mas não foi isto que o contribuinte fez. Ele entregou apenas
uma DCOMP com demonstrativo de crédito anual que, na verdade, refere-se a um
total de IRRF.
15. Portanto, não há crédito a ser reconhecido por ausência de previsão legal de
restituição de IRRF.
16. Se o contribuinte tivesse entregado quatro DCOMPs, na hipótese de ter
cometido erro no preenchimento da DIPJ em relação ao IRRF, e se considerarmos
as retenções na fonte até então confirmadas, no total de R$ 140.816,70,
distribuído trimestralmente de acordo com o disposto na legislação, não haveria
saldo negativo em nenhum trimestre (fl. 365): [...].
17. Assim, entende-se que houve erro de fato no preenchimento da DIPJ em
relação ao IRRF que não foi aproveitado. Também houve erro no envio de apenas
uma DCOMP, enquanto deveria ter sido enviado quatro documentos com o
demonstrativo do crédito trimestral correspondente. Entretanto, ainda que ele
tivesse enviado quatro DCOMPs e que o IRRF trimestral fosse considerado, não
haveria saldo negativo, mas sim, saldos a pagar!
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.654 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726094/2012-11
18
18. Em que pese os as hipóteses levantadas, o contribuinte pleiteou crédito anual,
e não trimestrais. E pelas alegações, conclui-se que de fato ele deseja o total de
retenções de R$ 142.852,51 que é a soma das retenções de quatro trimestres.
19. Por fim, não há crédito a ser reconhecido por ausência de previsão legal de
restituição de IRRF e, ainda que fossem considerados os erros de preenchimento
de DIPJ e envio de DCOMPs, não haveria saldos negativos.
Da comprovação das retenções
20. Tendo em vista a inexistência de crédito, não foi analisada a divergência entre
as retenções pleiteadas R$ 142.852,51 e o total já reconhecido pela DRJ de R$
140.816,70 (fl. 197).
21. Contudo, cabe destacar que, no que se refere à comprovação do IRRF, o meio
probatório adequado, por expressa disposição legal (art. 943, § 2o, do RIR/99), é o
comprovante de retenção emitido pelo responsável por substituição.
22. Na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras, a prova das retenções sofridas há de ser corroborada por elementos
oriundos de terceiros, quais sejam extratos bancários com os valores líquidos
recebidos pelo beneficiário.
23. Vejamos como o CARF se posiciona a respeito de comprovação de retenções
na fonte.
Súmula CARF no 80: [...].
Súmula CARF no 143: [...]
24. Há o entendimento de que outros documentos podem, juntamente às notas
fiscais, caracterizar a ocorrência de retenções na fonte. Contudo, notas fiscais por
si só não são provas da ocorrência das retenções na fonte. Os lançamentos em
Escrituração Contábil Digital (ECD) ou livros contábeis obrigatórios (vigentes na
época) são provas complementares, mas não inequívocas. Para a devida
comprovação das retenções na fonte, faz-se necessária a apresentação das notas
fiscais, lançamentos contábeis e extratos bancários contendo os valores líquidos
efetivamente recebidos (elementos oriundos de terceiros que corroboram os
demais).
25. Destaca-se que é essencial a comprovação da liquidez e certeza do crédito
previsto no art. 170 do CTN. Lembrando ainda que, cabe ao detentor do crédito o
ônus da prova em matéria de restituição/compensação conforme inciso I, art. 373
da Lei 13.105/2013.
26. Não foram encontrados, no processo, documentos hábeis como provas das
retenções na fonte até então não confirmadas: notas fiscais, extratos,
lançamentos contábeis.
27. E ainda que houvesse a comprovação do total retenções, não há crédito a ser
reconhecido por ausência de previsão legal de restituição de IRRF. E ainda que
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.654 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726094/2012-11
19
fossem considerados os erros de preenchimento de DIPJ e envio de DCOMPs, não
haveria saldos negativos: [...]
Do Débito compensado em duplicidade
28. O interessado alega que o débito de CSLL, código 6012, do 3o trimestre/2007,
de
R$
83.551,47
foi
compensado
em
duplicidade
nas
DCOMPs
18668.68723.311007.1.3.02-8005 e 29813.72503.200409.1.3.02-0405: [...].
29. Como provas do erro de fato no preenchimento das DCOMPs, o contribuinte
alega que em DIPJ consta apenas um débito no valor de R$ 83.551,47 e que um
dos débitos informados nas DCOMPs se encontra quitado via parcelamento.
30. O crédito/débito existe desde o encerramento do trimestre, mas é necessário
que seja demonstrado para que possa ser auditado pela administração tributária.
Essa demonstração é feita na DIPJ/ECF, onde constam as receitas, deduções, a
apuração do Lucro e do Imposto de Renda devido, as retenções sofridas. A
DIPJ/ECF é, portanto, uma obrigação acessória necessária à auditoria do crédito,
mas não o constitui. A DCTF constitui o crédito e é considerada confissão de
dívida, assim como a PERDCOMP:
Lei 9430/96 [...]
31. Foi confirmado o débito de CSLL no valor de R$ 83.551,47, no 3o
trimestre/2007, em DIPJ. Contudo, em DCTF, nenhum débito foi confessado para
2007 (fl. 354 a 364). Só houve confissão de dívida nas DCOMP
18668.68723.311007.1.3.02-8005 e 29813.72503.200409.1.3.02-0405.
32. Foi confirmado que um débito de CSLL, código 6012, do 3o trimestre/2007, de
R$ 83.551,47 foi quitado no parcelamento.
33. Segundo Parecer Normativo Cosit 08/2014, a revisão de ofício de Despacho
anterior que não homologa compensação, ultrapassada a possibilidade de
discussão administrativa via manifestação de inconformidade (INTEMPESTIVA),
pode ocorrer para rever o débito/crédito se apenas na ocorrência de erro de fato
no preenchimento de declarações devidamente comprovado.
34. O erro de fato tem que ser comprovado. No processo, não foram identificadas
provas inequívocas de que o débito de CSLL seja de apenas R$ 83.551,47 e não R$
167.102,94 (2X 83.551,47).
35. Como já demonstrado, a DIPJ não constitui dívida, e não foi apresentada DCTF,
mas houve confissão de dívida nas DCOMPs.
36. O fato de um dos débitos ter sido parcelado comprova apenas que um deles
foi quitado, mas não comprova a inexistência do outro débito.
37. Não foi encontrado, no processo, lançamentos contábeis hábeis (devidamente
registrados nos órgãos competentes conforme legislação à época) que poderiam
comprovar o valor do débito e o erro de fato no preenchimento das DCOMPS.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.654 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726094/2012-11
20
Portanto, não foi comprovado erro de fato no preenchimento das DCOMPs e
ficam mantidos os débitos nela confessados.
38. Diante de todo exposto, decido pelo indeferimento do crédito e pela
manutenção dos débitos até então analisados pela DRJ.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
O enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, determina:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tem-se que o enunciado da Súmula CARF no 177 não tem aplicação no caso de
apuração do saldo negativo de IRPJ dos primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres do ano-
calendário de 2002, apurado pelo regime de lucro presumido.
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito creditório pleiteado. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se
comprova.
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos pertinentes aos débitos confessados em
Per/DComp.
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de
2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.654 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726094/2012-11
21
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das
demais receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e
executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos
processos de trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de
controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos
creditórios, de benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de
atendimento e orientação ao cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e
repressão. (g. n.)
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes ao procedimento de
Per/DComp, o art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, o Parecer Cosit/RFB no 38, de 12 de
setembro de 2003 e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, trazem
esclarecimentos sobre os procedimentos de revisão, retificação e cancelamento de ofício de
débitos confessados, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora. Nesse
sentido, a autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício o autolançamento mediante
declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente de
crédito tributário não extinto.
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários confessados em
Per/DComp.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.654 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726094/2012-11
22
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 417
DF CARF MF
Original